Tribunal: TJDFT
Processo: 0713675-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713675-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA JORGE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o recorrente interpôs o recurso no dia 15/05/2023 solicitando a gratuidade de justiça. Todavia, da análise dos documentos juntados aos autos, seu pedido foi indeferido e ele foi intimado a comprovar o pagamento tempestivo. O prazo decorreu para o recorrente no dia 12/06/2023. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito